Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707151-04.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO CESAR AMARAL ALVES, NAIARA WILKE DE SIQUEIRA PACIENTE: ERIC SILVESTRE CAMPOS AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados NAIARA WILKE DE SIQUEIRA e PAULO CESAR AMARAL ALVES, em favor de ERIC SILVESTRE CAMPOS, preso preventivamente e denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Com o presente writ, pretendem os impetrantes a revogação da prisão preventiva do paciente e o trancamento da ação penal. Alegam, em suma: i) a ilegalidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais militares no domicílio do paciente sem autorização legal, uma vez que não houve justa causa ou consentimento válido, tendo em vista que o portão da residência foi aberto pela filha e pela sobrinha do paciente, que são menores de idade e se sentiram constrangidas com a conduta dos policiais, violando, assim, o decidido pelo STJ (HC n. 598051/SP); ii) o paciente não se encontrava em flagrante delito; iii) deve “ser reconhecida a ausência de justa causa, por ausência de provas que demonstrem a traficância, também pela inexistência da materialidade da infração penal, em virtude da ilicitude do Auto de Constatação de Entorpecente e de provas apreendidas na invasão domiciliar, demonstrando, assim, a existência de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída”; iii) excesso de prazo para a instrução criminal; iv) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Em liminar, requerem: i) a concessão de liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; ii) o trancamento da ação penal. No mérito, pedem o trancamento da ação penal em razão da ilegalidade da busca e apreensão e das provas obtidas. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento dos Habeas Corpus n. 07351809-8.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de entorpecentes (5.266,38 gramas de maconha), além de duas balanças de precisão, máquina de cartão de crédito, sacos plásticos do tipo ziplock e quantia em dinheiro. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1640228, 07351809820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegada ilegalidade da prisão em flagrante, posteriormente foi decretada a prisão preventiva do paciente, sanando-se eventuais vícios daquele ato, devendo ser considerado, inclusive, que o tráfico é crime de natureza permanente. De toda forma, havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais militares na residência do paciente, tendo em vista a existência de “denúncia no batalhão que o morador da residência localizada na Chácara 151, conjunto B, casa 16, Sol Nascente, Ceilândia/DF, ÉRIC SILVESTRE CAMPOS, estaria abertamente traficando drogas na citada residência e que a residência do vizinho, CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES, localizada a SHSN, chácara 151, conjunto B, casa 24, Sol Nascente, Ceilândia/DF, estaria servindo de depósito”. A análise sobre eventual ilicitude probatória exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Lado outro, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador